Tribunal: TJSP
Processo: 1005896-30.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços veterinários – Acolhimento parcial de ação de indenização por prejuízo material e moral – Defeito na prestação de serviços em procedimento de banho e tosa realizado pela ré – Recurso da autora pleiteando a elevação da indenização concedida na sentença – Arbitramento adequado à situação de fato narrada na petição inicial, não se justificando

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços veterinários – Acolhimento parcial de ação de indenização por prejuízo material e moral – Defeito na prestação de serviços em procedimento de banho e tosa realizado pela ré – Recurso da autora pleiteando a elevação da indenização concedida na sentença – Arbitramento adequado à situação de fato narrada na petição inicial, não se justificando elevação – Sentença mantida – Recurso improvido.